Tribunal: TJMT
Processo: 0012899-90.2001.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012899-90.2001.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL VARZEA GRANDE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 14.983.613/0001-09 (EMBARGADO), MANSUETO RODRIGUES CORREA - CPF: 035.262.241-53 (EMBARGADO), GUILHERME ARRUDA OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.609.201-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabidos os embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos por
MANSUETO RODRIGUES CORREA
, fixando honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §3o, I, do Código Processo Civil.

Nas razões recursais a parte embargante alega que
“
o entendimento jurisprudencial invocado diz respeito às situações em que o exequente opõe resistência a defesa apresentada pelo executado suscitando a ocorrência de prescrição intercorrente
”.

Aduz que
“
não há que se falar em princípio da sucumbência, pois não se trata de resistência a pleito da parte contrária, mas de providência tomada de ofício pelo Juízo de origem
”.

Salienta ser
“
incabível a condenação do exequente ao pagamento dos honorários de sucumbência, vez que o reconhecimento da prescrição intercorrente, por mais que ponha fim ao encargo do executado em sanar o débito, evidencia o não cumprimento da obrigação tributário pelo devedor
”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada e, consequentemente,
“
afastar a condenação do Estado em honorários advocatícios
” (id. 183280186).

Contrarrazões apresentadas (id. 183361191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos por
MANSUETO RODRIGUES CORREA
, fixando honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §3o, I, do Código Processo Civil.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do Código de Processo Civis,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material
”.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado foi omisso, entende-se que a insurgência não merece prosperar.

Isso porque restou devidamente consignado no voto que acolheu os embargos de declaração opostos por
MANSUETO RODRIGUES CORREA
que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários nos casos em que há resistência da Fazenda Pública
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022), conforme (id. 176097170).

No caso em apreço, a resistência da Fazenda Pública restou evidenciada pelo recurso de apelação (id. 152771234), agravo interno (id. 157926169) e embargos de declaração (id. 183282159), o que justifica a fixação dos honorários advocatícios em favor da parte executada.

Com efeito, nota-se pretender o embargante, em verdade, o reexame da decisão anteriormente proferida e, em consequência, a inversão do resultado final do julgado.

Entretanto, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada. 2. Embargos de declaração rejeitados
” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024